Tribunal: TJBA
Processo: 8012791-10.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012791-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ESTADO DA BAHIA NÃO É PARTE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO AFASTADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL, ONDE TRAMITAM OS FEITOS RELATIVOS À SUCESSÕES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO SUSCITADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8012791-10.2024.8.05.0000, sendo Suscitante JUÍZO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DE ALAGOINHAS, Suscitado JUÍZO DA 3ª V CÍVEL E COMERCIAL DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.